Tribunal: TJBA
Processo: 8003627-06.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003627-06.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALYSSON ANTONIO OLIVEIRA SILVEIRA

Advogado(s)
:
NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-doença. Inexistência de incapacidade laborativa. Improcedência do pedido mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consiste na concessão de
auxílio-doença com posterior aposentadoria por invalidez
, ao fundamento de que a parte Autora, ora Apelante é portador de doença ocupacional que o incapacita para o trabalho. O Juízo de origem, com base no laudo pericial judicial, entendeu não haver incapacidade laborativa, razão pela qual indeferiu o pleito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta consiste em aferir a existência dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, especialmente:
i.
se as lesões
decorrentes do acidente de traalho sofrido
incapaci
ta
o segurado para o trabalho; e
ii.
se o laudo pericial, ao reconhecer ausência de limitação funcional, pode ser infirmado por outros elementos constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou que, não obstante as lesões
consolidadas decorrentes de acidente de trabalho
o periciado não apresenta redução da capacidade funcional, mobilidade ou estabilidade que comprometa o desempenho das atividades laborativas de
mecânico
, além de constar expressamente que o autor está apto para o trabalho.

4. Os relatórios médicos e exames complementares acostados aos autos são antigos, do ano
de 2018
, não se mostrando aptos, aptos a infirmar as conclusões da perícia judicial.

5. O art. 59 da Lei nº 8.213/1991 condicionam a concessão do auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias, o que não restou configurado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 483.346/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.04.2018, DJe 08.05.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.